Tribunal: TJMT
Processo: 1028989-81.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028989-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUZIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 003.423.071-85 (RECORRENTE), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ASSINATURA E DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. PEDIDO DE DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE SJT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No presente caso houve pedido de desistência (Id. 126802241) do acordo extrajudicial entabulado entre as partes (Id. 126802234) antes de sua homologação.

2. Em que pese ainda não ter sido homologado o acordo no momento do pedido de desistência pelo réu, verifica-se que inexiste qualquer vício de consentimento na confecção da minuta de acordo capaz de ensejar a sua anulação.

3. A pretensa desistência do acordo não pode ser admitida, uma vez que, nos termos do art. 200, do CPC, “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais” e não restou configurado nenhum vício de vontade no momento da celebração do acordo, não sendo possível, assim, a desistência unilateral.

4. Considerando que a minuta de acordo juntada nos autos foi assinada pelas partes, deve ser homologada a transação do acordo celebrado, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial é incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo firmado entre as partes, ainda que ocorra em data anterior à homologação judicial.

5. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes" (AgInt no REsp 1926701/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2021, DJe 15/10/2021).

6. Assim sendo, a sentença que indeferiu o pedido de desistência, homologou o acordo e extinguiu o processo, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023